Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-51.2020.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001241-51.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUITER PEREIRA MARTINS - CPF: 001.207.391-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (VÍTIMA), SÁVIO BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, INC.VII DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – CRIME FORMAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crime cercado pela invisibilidade do âmbito doméstico, há que se privilegiar a palavra da vítima, corroborada pelas provas, em detrimento da versão isolada do réu.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de RUITER PEREIRA MARTINS contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação penal n.o 1001241-51.2020.8.11.0020, condenou o apelante como incurso nas sanções no artigo 147, do Código Penal
[
em situação de violência doméstica], a pena de

01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção
, no regime inicial semiaberto
. (Sentença – ID.153850709)

Inconformado, a defesa pede a absolvição do recorrente sob a tese de ausência de provas. ( ID.153850720)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Púbico requereu pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (ID. 153850722)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 155586193)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA – RAZÕES DA APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS SÃO FORTES PARA INDICAR AUTORIA E MATERIALIDADE EM DESFAVOR DO APELANTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de RUITER PEREIRA MARTINS, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Alto Araguaia/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID. 153850223)

“[...]Consta nos autos que, no dia 07 de agosto de 2020, em período noturno, em residência particular, localizada na rua doze de outubro, no 53, bairro boiadeiro, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado RUITER PEREIRA MARTINS consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Luciana de Souza Oliveira de modo causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.213129 (fls. 41289323); temo de representação criminal (fl. 41289326); termo de Declarações da vítima Karla Amorim Melo Martins (fls. 41289325); e demais documentos constantes nos autos. Inicialmente, cumpre informar que o denunciado Ruiter Pereira Martins e a vítima Karla Amorim Melo Martins mantiveram relacionamento amoroso de aproximadamente 06 anos e se separaram recentemente e possuem 02 (dois) filhos em comum. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado Ruiter Pereira Martins, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com a vítima Karla Amorim Melo e, em seguida, prometeu causar-lhe mal injusto e grave, consistente em causar a sua morte, e em ato contínuo, proferiu diversos xingamentos e palavras de baixo calão para a ofendida (Ref. 41289325). Registra-se que, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, o denunciado Ruiter Pereira Martins possui processo criminal por fato semelhante ao narrado nos presentes autos. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia RUITER PEREIRA MARTINS como incurso nas disposições do artigo 147, caput, e artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código

Penal, combinados com art. 5o, III da Lei no 11.340/06 e, requer que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro o réu, condenando-a ao final, nos termos desta peça.[...]”

A materialidade do crime repousa no Boletim de Ocorrência no 2020.213129 (ID. 41289323); do termo de declarações da vítima Karla Amorim Melo Martins (ID. 41289325); Relatório no 147/2020 (ID. 41289336), Termo de Representação Criminal (ID. 153850206), pedido de medidas protetivas (ID. 153850208), bem como, pelos demais documentos encartados aos autos.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas.

Em juízo, a vítima Karla Amorim Melo Martins, narrou com convicção a dinâmica delitiva. Assim transcrevo: (Relatório de Mídia Digital- ID. 153850685)

“Ministério Público: Eu gostaria que a senhora nos dissesse, o que que ocorreu no dia dos fatos aqui, no dia 07/08/2020, a senhora se recorda de ter tido algum tipo de discussão? Vítima: Recordo, aconteceu o seguinte: no dia 7, na realidade foi no dia 7 que (...) eu fiz o boletim dia 8 né, se eu não me engano, dia 7 foi ocorrido, o que aconteceu, eu e o Ruiter, a gente já estava separado, eu estava na casa da mãe dele, porque o meu neném era neném, não andava ainda e ele estava na nossa casa, a gente morava na casinha, separados. Ele nunca me respeitou com relação com a mulherada esses trem tudo e eu resolvi dar um ponto final, eu falei não, não quero mais, ele pegou as coisas dele, a mãe dele não deixou eu ir para a casinha, que a gente falava casinha, a gente morava que era atrás do hotel, então eu peguei e falei não, então, aí eu fui lá para a casa da sua mãe, porque como a gente já tinha separado, eu levei um pouco das coisas, um pouco não levei as coisas para Goiânia, que meus pais são de Goiânia, fui para Goiânia, fiquei em Goiânia, e o Ruiter, a gente tava apaixonada demais, louca de amor, "vamos voltar?" Vamos voltar, voltei, aí eu voltei só com uma televisão, o ar-condicionado, e voltei, e mesmo assim já tinha arranjado uma outra mulher, uma outra, e essa outra mulher fez, me ligava, me chamava de chifruda, aquela coisa toda, e chegou num ponto, foi assim que eu peguei e não aceitei mais, foi quando a gente separou de vez, ele foi para casinha e eu fiquei na casa da mãe dele por causa do Bernardo, de hoje 2 anos, antes era menor. E, eu fui para o pesqueiro, com uma amiga minha, conheci um rapaz, lá, mas assim, sem nada sem compromisso nenhum, e um dia eu estava em casa dormindo de boa, o rapaz me mandou mensagem: "Oh eu posso ir na sua casa?" Eu falei "pode", ele pegou, foi lá na porta da minha casa, que no caso era a mãe do Ruiter né, porque era na praça assim, fui lá dei uns beijos no cara, falei da caminhonete, cara tava de caminhonete e nessas conversas e tudo aí o que aconteceu, eu como nunca tinha feito isso, na adrenalina, liguei para uma amiga, deu no outro dia, no outro dia, liguei para a amiga, desorientada, para falar na adrenalina, aquela emoção toda, "nossa eu fiz isso e tal" e ela "Sério?" "Sério", "não, está certo, bola pra frente, tem que ir", super me apoiou, e o Ruiter foi na casa da mãe dele ver os meninos, até aí tudo bem, viu os meninos, só que o Bernardo deve ter chorado e eu peguei o meu celular e deixei meu celular, coloquei meu celular destravou, quando meu celular destravou, estava destravado, o Ruiter pegou meu celular, e eu cuidando do Bernardo sem preocupar, e o Ruiter ouviu os áudios que eu tinha mandado para essa amiga minha, quando eu mandei esses áudios, ele já chegou ignorante, "quem que é? Que que está acontecendo? Você já ficou?" e eu olhei para a cara dele assim, ele pegou o meu celular tacou no chão, quebrou meu celular, me xingou de todos os nomes do alfabeto, falou: "que você vai embora, aqui em Alto Araguaia você não mora mais, você não vive aqui mais, porque essa cidade é minha, eu nasci aqui, quem mora aqui sou eu, os meus pais são daqui" ligou para o meu pai, xingou meu pai de tudo quanto é nome, falou que meu pai é um moleque um vagabundo, e falou "vem buscar a sua filha, vem buscar sua filha que é uma vagabunda e ela me traiu" e ele mandou esse áudio que eu mandei para essa amiga minha, pra todo mundo, pra mãe dele, para a irmã dele, aí eu tinha hackeado o ... pegado o WhatsApp dele no computador, e eu vi ele mandando, peguei, tentei bloquear né, tirar, apagar para não ficar feio, vamos dizer assim ele me xingou, ele falou absurdo, ele me chamou de puta, de vagabunda, dos meninos assim, ele não se importa com os meninos, o problema dele sou eu. Outro caso, eu não posso ir em Alto Araguaia, eu tenho medo, porque ele está envolvido com essa mulher, não sei se eles tão junto hoje, não tenho contato, e ele com essa mulher, essa mulher liga lá em casa, o Ruiter cansou de falar que a minha mãe ia morrer, ele cansou de falar isso, porque minha mãe tinha sofrido uma AVC, ele falou para mim que esse AVC, tudo foi por culpa minha, por culpa minha, e falou "sua mãe vai morrer, sua mãe está passando da hora, desse ano sua mãe não passa" e ele jogando essas coisas, aí uma vez, eu nunca deixei dele ver os meninos, nunca, pelo contrário, toda vez eu tentava ter uma conversa civilizada com ele, por causa dos meninos, tanto é de medida protetiva, eu ainda infringi a medida, de ir levar os meninos para o Alto Araguaia, de buscar os meninos, porque querendo ou não, o Otávio tem 5 anos, hoje tem 6, ele tem noção, o Ruiter me chamar de vagabunda, de puta, aí o Otávio tinha um celular, quando ele não conseguia falar comigo, ele mandava no celular do Otávio e eu tive que bloquear, aí quando ele não mandava no celular do Otávio, ele mandava no celular do meu pai, e meu pai, assim, aí, o último que eu peguei, cheguei na fazenda, fui lá na fazenda levar os meninos, que o pai dele é debilitado, não anda, e os meninos gosta muito dos avós que o Otávio conviveu aí, a infância do Otávio foi aí, a última vez, daí teve o caso da fazenda, ele

pegou meu celular, eu não dei, não dei, como se diz, eu apelei, ele estava armado inclusive, estava com a arma assim, chegou lá na fazenda, ele falou "e aí?" Brigando com meu pai, "e aí? Não vai não?" aí esse caso também nem foi para a frente, aí eu peguei, liguei pro, aí a última vez a Maria me ligou, falou "Karla, vem aqui em casa, vamos almoçar aqui em casa, pra você pegar" porque minha mãe sofreu AVC nessa época, eu peguei, e como eu tinha que cuidar da minha mãe, ficar um mês no hospital, eu liguei, falei assim: "Maria, pode ficar com os meninos?" tanto é que eles vieram, eles vieram pegar os meninos, levaram, quando eu fui buscar os meninos, fui na casa da mãe do Ruiter, inclusive ele estava lá, eu pensei que ele ia civilizar, tanto é que a audiência estava até marcada para alguns dias depois, tentei, pensei que ele ia ser uma pessoa educada, me tratou muito bem, aí de repente ele saiu desorientado, voltou, já voltou me xingando "você é muito falsa, eu tenho que me precaver" falei "Ruiter, você está doido, você é um falso, está falando isso ai por causa da audiência, por isso me tratou bem desse jeito, por isso que você queria, "é, você é uma puta, você não é santinha da cidade? Aqui ó", ele simplesmente acaba comigo, a última dele foi pegar a foto que ele tirou lá dentro da casa dele, que eu realmente estava lá, não tenho porque mentir, tirando foto, eu falei assim, "por que você está tirando foto minha Ruiter, o que você ta me mostrando? Aí ele virou falou assim "não, pra mostrar para os meninos que você, a gente está de boa, que você já está aqui em casa, não tem mais briga", falei "Ah, tá" tanto é que eu até fiz pose, sabe o que ele simplesmente fez quando eu sai? ele simplesmente colocou a minha foto no grupo "olha a puta aí ó, na casa do exmarido, a que ela tem medida protetiva" aí não satisfeito, eu estou namorando hoje, hoje casei, graças a Deus, casei com o Gabriel Salgueiro, que é da cidade inclusive, que é do interior, ele liga pro Gabriel ameaçando o Gabriel, ele manda mensagem, ligar ele nunca ligou, perdão, ele manda mensagem pro Gabriel ameaçando, liga para o pai do Gabriel, falando que eu sou uma puta, que eu sou uma vagabunda, que eu tinha, ele gostava muito de tirar foto, foto minha pelada, como era uma fantasia dele eu sempre deixei, porque eu confiava, eu queria um casamento para a vida inteira, eu casei na igreja, eu fiz noivado, fiz tudo conforme o figurino, ele falou que ia mandar foto minha para o pai do Gabriel, que ia matar o Gabriel, entendeu, é um extremo absurdo o que ele faz, eu cheguei num ponto que eu estava, eu estou, tanto é que ele falou assim "em Alto Araguaia você não pisa mais, é guerra que você quer? é guerra que você vai ter" ele cansou de falar isso para mim, eu não aceito(...)”

Juíza: (...) sobre esse dia da ocorrência, você estava contando que ele pegou os áudios né, e escutou. O que que ele te falou depois que ele escutou os áudios? Isso é muito importante né doutora Ludmilla e doutor Bruno?

Ministério Público: Isso doutora, obrigada.

Juíza: Eu preciso para a gente só não se perder, depois eu deixo você(...)

Ministério Público: Que é o fato mesmo né, o fato, importante, ameaça sabe, essa que é a denúncia aqui, aí se a senhora puder dizer exatamente aquilo que ocorreu no dia dos fatos, no dia que consta aqui na denúncia, se a senhora quiser eu repito a data, se a senhora não souber, eu preciso que a senhora pontue aquilo, aí a senhora pode dar as informações que a senhora quiser.

Vítima: Sim, que eu sou vagabunda, que eu sou uma puta, uma prostituta Nutella, que eu não ia morar em Alto Araguaia, que eu não valeria nada, que ele iria me matar, que ele não aceitava isso aí, porque não aceita ser corno, ele não aceita ser corno, que meu pai, o meu pai tinha que vir me buscar, ele inclusive, eu peguei até falei, que ele velou o meu sono inteiro, ele velou meu sono a noite inteira, isso foi a noite, quebrou meu celular, meu chip, ninguém tinha contato comigo, ele quebrou meu celular inteiro, foi quando de manhã, eu fui na casa da amiga minha, pedi asilo para ela, falei "pelo amor de Deus, me ajuda que o senão ele vai me matar" sabe quando a pessoa, você dorme com a pessoa do seu lado assim, o tempo todo assim, olhando para você assim, e ele não dorme, e o Ruiter ele toma remédio controlado, ele não aceita eu ir em Alto Araguaia, ele não aceita, ele já falou pra mim, não aceito ir em Alto Araguaia, inclusive, nesse dia, tanto é que depois que eu peguei e fiz B.O, ele confirma que ele quebrou meu celular, ele acha que ele é corno, ele acha assim que ele é corno, que ele prefere morrer do que ser corno, porque um processo a mais um processo a menos, pra ele não vai fazer diferença pra ele.

Juíza: Então nesse dia, ele falou que ia te matar esse dia, é isso?

Vítima: Que ia me matar, ele simplesmente falou que ia me matar e não aceitava.

Juíza: Pode prosseguir Dra. Ludmilla.

Ministério Público: Exatamente, senhora Karla, eu gostaria que a senhora nos dissesse de forma objetiva, o que ocorreu no dia 7 de agosto, período noturno, na residência particular localizada na Rua 12 de outubro, número 53, no Bairro Boiadeiro, pelo que consta aqui, o senhor Ruiter, como a senhora já colocou, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com a senhora, e nesse momento que tipo de ameaça ocorreu, e qual foi o sentimento que a senhora teve com a fala dele? Eu gostaria que a senhora falasse isso, obrigada.

Vítima: O sentimento ele falou que ia me matar, ele olhou bem na minha cara, falou: "você não vai morar aqui em Alto Araguaia, se você morar aqui você vai morrer" entendeu, o sentimento que eu tenho, porque eu conheço o Ruiter, o Ruiter, depois que ele bebe, acabou o homem, ele simplesmente, ele transforma, ele não responde pelos atos dele, ele você não tem noção, ele fica louco, louco, louco, louco.

Ministério Público: Eu estou satisfeita excelência. ”

Defensoria Pública: Eu queria te perguntar, Karla, deu para entender bem a sua angústia aí que você manifestou em relação a todo esse episódio, e também, é que eu sou, aliás, peço uma declaração muito detalhada, eu apenas te pergunto em relação, eu estou vendo aqui no processo, que a senhora, no dia 25/02/2021, protocolou uma petição pedindo, como se retratasse da representação oferecida, é claro que isso não foi é deferido pela juíza, porque precluso o momento processual, mas a minha pergunta é, o que, por que a senhora, o que motivou senhora a requerer, a pedir, a se retratar? Vítima: Sim, até o momento o Ruiter era um amor, quando ele não precisa de você, ele estava preocupado porque ele queria prestar concurso, "Karla, você vai atrapalhar a minha vida, Karla, você quer ver o pai dos seus filhos na cadeia? E eu simplesmente falei "Ruiter, eu não tenho nada contra você, só quando você vem me ofender", e ele "então faz um retratação", falei "faço Ruiter, hoje eu faço, você está tranquilo" fui lá, eu mesmo protocolei, o senhor pode ver aí, eu mesmo protocolei, foi com meu token, eu mesma protocolei a retratação, aquela coisa, tudo certinho, porque, porque ele, ele é bipolar, depois quando você vai começando a enxergar, porque como a gente é apaixonada, a gente fica cega, eu assim, aceitei muita coisa, só que chegou num ponto, hoje, hoje eu estou num ponto, assim, eu falei "meu Deus" eu como advogada doutor, eu conheço a lei, eu conheço tudo, mas assim, mas e como advogada, primeiramente eu sou mulher, entendeu eu sou mulher apaixonada, eu tenho 2 filhos com ele, a minha mãe e o meu pai, o meu pai e minha mãe, meu pai é um, meu pai, tanto é que meu pai não representou o Ruiter em nenhum momento, eu retratei, meu pai falou: "Karla, retrata minha filha, é o pai dos seus filhos, foi por esse motivo que eu pedi retratação, tanto é que eu mandei até a cópia para ele mostrando que eu queria, só que hoje é diferente.

Defensoria Pública: Claro, tá bom, entendi é Karla, no seu depoimento, que é, primeiramente nesse depoimento de hoje, você narrou a vida de vocês.

Vítima: Toda.

Defensoria Pública: Exatamente, foi bem contundente, mencionou a respeito de vários xingamentos, inclusive que seu celular foi invadido, etecetera e tal, ok. Nesse primeiro momento, a senhora não relatou nada a respeito, eu quero que a senhora se atenha por favor ao dia 7 de agosto, a senhora como advogada sabe que ele é julgado por esse dia, no dia 7 de agosto ficou muito claro que ele proferiu o xingamento, só que no primeiro momento que a senhora depôs hoje, a senhora nada falou a respeito da ameaça, no segundo momento a, senhora também não falou nada a respeito, até que a juíza efetuou aqui uma intervenção perguntando da ameaça e depois a promotora perguntou, aí a Senhora falou "é, eu fui ameaçada" por ele, "fui ameaçada de morte porque se eu não deixasse Alto Araguaia" a senhora falou agora há pouco, "ele iria me matar", esclareça isso para a gente, aconteceu alguma ameaça nesse dia ou não aconteceu ameaça, foi em outro dia? Por favor

Vítima: Nesse dia, à noite, quando ele pegou meu celular, ele viu a mensagem que eu tinha mandado pra amiga minha, que eu tinha ficado com o cara, ele pegou o meu celular ele tacou meu celular no chão, ele quebrou o chip do meu celular, falou olhando bem na minha cara: "eu vou te matar, você não vive mais em Alto Araguaia" e o resto foi xingamento.

Defensoria Pública: Está bom, eu entendi, tá bom.

Vítima: Ameaça que eu, que eu tenho como mulher, porque você conhece o Ruiter? O tamanho do Ruiter?

Defensoria Pública: Não, não, não conheço.

Vítima: Ele, você vê o meu tamanho em relação a ele, o senhor assusta, entendeu, a ameaça seria só dele aumentar a voz para mim e ter olhado e ter pegado no meu braço assim, da gente conversando, ele ter pegado no meu braço assim e ter falado um bocado de coisa, isso pra mim já ameaça, a mulher, tanto é que pode ver aí, no depoimento tem o nome da Shirley?

Defensoria Pública: Ficou esclarecido, obrigado doutora Karla. ” (...). Depoimento, em juízo, da vítima Karla Amorim Melo – Destacou-se.

Juíza: Doutora, a gente está tentando delinear aqui, né, a gente entende, eu entendo que a que a doutora trouxe um elemento aí, que a senhora sentiu medo né, dele, mas é eu acho que ficou esclarecido o ponto doutor Bruno perguntou, não ficou doutor?

Defensoria Pública: Ficou esclarecido, obrigado doutora Karla. ” (...). Depoimento, em juízo, da vítima Karla Amorim Melo.[...]”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Em Juízo, a testemunha Sávio Borges da Silva (Policial Civil), responsável pelo atendimento da ocorrência, não se recordou do que foi dito pela vítima na narrativa, tendo informado apenas que registrou o boletim de ocorrência. (ID.153850702-Relatório de Mídias)

O recorrente, por sua vez, interrogado em juízo, negou ter ameaçado sua ex-companheira, alegou que houve uma discussão exaltada. (ID.153850702-Relatório de Mídias)

Entrementes, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume II, 20a Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1a C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006). A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS). “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Neste diapasão, evidente que a ofendida sentiu-se temerosa em relação à ameaça proferida, tanto que acionou a polícia, registrou a ocorrência e representou criminalmente contra o apelante, circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor.

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório no crime previsto art. 147, ‘
caput’
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, imputado ao apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Para a adequada análise, transcrevo a dosimetria da pena, em síntese:

“[...]
4.
Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena individualizada.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii)
antecedentes
, não são maculados; (iii)
conduta social
; (iv)
personalidade do agente
e v)
motivos do crime
, sem elementos; (vi)
circunstâncias do crime
deve ser valorada negativamente diante do cometimento em contexto de violência doméstica;
(vii)
consequências do crime
também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii)
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

Diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elevo a pena base em 06 (seis) dias para fixá-la em
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, tem-se que o réu é reincidente por conta de condenação anterior na ação penal n. 0000879-76.2014.811.0020 com trânsito em julgado em 20/02/2020. Assim, utilizo do patamar de 1/6 para fixar a pena intermediária em
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, em virtude da ausência de causas de aumento e/ou de diminuição, torno DEFINITIVA a pena de
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Inobstante patamar de pena aplicado, diante do status de reincidente, FIXO o regime inicial SEMIABERTO.

Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do sursis penal em virtude da reincidência.

DEIXO de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerado ausência de elementos para valoração do quantum.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade eis que permaneceu solto durante a instrução processual e, ao menos por ora, inexistem motivos para a segregação cautelar. Condeno ao pagamento das custas e despesas processuais.[...]”(negritado no original)

Com efeito, constato que o juiz sentenciante, partindo da pena base, negativou a vetorial das circunstâncias do crime diante do cometimento em contexto de violência doméstica e elevou a pena base em 06 (seis) dias de detenção.

Contudo, evidencio que no parágrafo de fechamento da primeira fase dosimétrica há erro material ao constar, também como negativada a vetorial da culpabilidade, razão pela qual, reforço que, por equivoco, tal vetorial não incrementa negativamente a dosimetria do crime em questão, mantendo no plano jurídico, portanto,
a negativação somente da vetorial das circunstâncias do crime
como condição apta a autorizar o distanciamento da pena base, que vai mantida nos termos estabelecidos na sentença em
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida na sentença a reincidência,
ex vi
da condenação anterior na ação penal no. 0000879-76.2014.811.0020 com trânsito em julgado em 20.02.2020, aplicada na fração de 1/6 [um sento] para fixar a pena intermediária em
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

A propósito, o entendimento se encontra em simetria com o que dispõe o Col. STJ:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Na terceira fase de aplicação da pena, sem causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo e
m 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
em virtude da reincidência do recorrente.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
ao recurso de apelação interposto por RUITER PEREIRA MARTINS, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023